Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSENTES. EXAME. CAPACIDADE ECONÔMICA. PACIENTE. VIA INADEQUADA.
1. O ordenamento jurídico pátrio autoriza a prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, permitida a constrição pessoal do devedor pelo rito da prisão quando o débito compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, bem com as que se vencerem no curso do processo.
2. Nos termos do artigo 528, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, só se admite o afastamento do decreto prisional pela prova do pagamento ou da absoluta impossibilidade de o fazer.
3. O habeas corpus não é a via adequada para discussões acerca do dever em si de prestação alimentos nem da análise da real capacidade financeira do paciente, cuja aferição demandaria dilação probatória, incabível no writ.

4. Ordem denegada.